Tribunal: TCU
Processo: 004.604/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7801/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário e com o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 4169/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 9/8/2022 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2.1. (...): Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 20/6/2011 190.313,40 - 13/1/2014 216.883,19 já restituído 9.2.2. (...): Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 14/7/2011 176.998,77 - (...) " Leia-se : "9.2.1. (...): Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 20/6/2011 190.313,40 débito 13/1/2014 216.883,19 crédito 9.2.2. (...): Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 14/7/2011 176.998,77 débito (...) " 1. Processo TC- Processo 004.604/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Planecon Planejamento Orçamentos e Construções Ltda. (40.917.478/0001-03); Siloé de Oliveira Moura (XXX.851.534-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.